Tribunal: TJDFT
Processo: 0715500-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715500-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDIRA LEANDRO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal (ID 16684190, pags. 3/15), interposto pela Autora, ALDIRA LEANDRO DE SOUSA, contra a decisão interlocutória (ID 16684195, pags. 754/756) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais n. 0701909-66.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, acolheu a questão preliminar de incompetência territorial, arguida na contestação (ID 16684193, pags. 147183/), declarou-se incompetente para julgar o feito e determinou a remessa dos autos para o Juízo da Comarca de Teresina/PI. Na origem, a pretensão autoral cinge-se à obtenção de indenização, notadamente, por danos materiais causados pelo Réu, ante a aludida inexistência de atualização monetária dos valores depositados na conta do benefício PASEP da Autora, residente na cidade de Teresina (PI), conforme emerge da qualificação constante das razões recursais e da petição inicial (ID 16684193, pags. 24/39). Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em suma, o seguinte: i) de início, pontua o cabimento do presente recurso, em razão da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (REsp 1704520/MT, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI) do EG. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ, de 05/12/2018, em sede de RECURSO REPETITIVO), ante a “urgência vinculada a inutilidade do julgamento em recurso de apelação”, “visto que o não conhecimento do recurso ensejará a remessa dos autos a Comarca de Teresina – PI”; ii) nesse sentido, defende que o Juízo a quo é competente para julgar o feito, em razão da sede do Agravado localizar-se nesta Capital Federal, nos termos do art. 53, III, “a”, do CPC; iii) ademais, sustenta que a regra inserta no art. 101, I, do CDC destina-se a ampliar as possibilidades de exercício da defesa do consumidor, “e não dificultar e impor determinado juízo, tal como pretende o douto Juízo a quo”; iv) por conseguinte, com vistas à obtenção da antecipação de tutela recursal, sustenta que a probabilidade do direito decorre da previsão da competência, do Juízo a quo, no art. 53, III, “a”, do CPC; bem como o risco de dano grave ou ao resultado útil do processo advém da remessa dos autos a outra unidade da federação, fato que “conturbaria sobremaneira a defesa dos direitos do Autor-Consumidor que elegeu, com respaldo legal (art. 53, III, CPC), o foro competente o da Sede da Pessoa Jurídica ré”; e v) portanto, defende que, apesar de residir na cidade de Teresina (PI), não escolheu o Juízo a quo aleatoriamente. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, com o objetivo de obter a “determinação de que o feito seja processado e julgado pelo douto Juízo” a quo, ante o reconhecimento da sua competência para este desiderato. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso, confirmando, assim, eventual decisão antecipatória. Sobreveio decisão monocrática desta relatoria deferindo a concessão do efeito suspensivo ao recurso (ID 16840975, pags. 758/762). O Agravado apresenta resposta, requerendo, em suma, o não conhecimento e o desprovimento do recurso (ID 17959523, pags. 779/782). É relato do necessário até o momento. DECIDO. Conforme relatado, o cerne da controvérsia recursal consiste na verificação da competência do Juízo a quo para julgar o feito, apesar da Autora, ora Agravante, residir na cidade de Teresina (PI) e o Réu, ora Agravado, Banco do Brasil S/A, figurar no polo passivo de ação, cuja pretensão refere-se à restituição das contribuições do PASEP, atualizadas monetariamente, nos termos do art. 53, III, “a”, do CPC. Com efeito, no dia 26/08/2020, o Eminente Desembargador Angelo Passareli, nos autos do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 0720138-77.2020.8.07.0000, prolatou a seguinte decisão monocrática: Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitiva instaurado pela eminente Desembargadora MARIA IVATÔNIA no bojo das Apelações Cíveis no 0713512-49.2019.8.07.0009, oriunda da Quinta Turma Cível e de sua relatoria, com amparo no disposto no inciso I do artigo 977 do Código de Processo Civil e no inciso I do artigo 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, no intuito de uniformização da interpretação no âmbito deste Tribunal de Justiça da questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam discutidos eventuais equívocos por ele perpetrados no que se refere à correção monetária e à aplicação de juros referentes a valores que forem depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas individuais. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000. Consoante determina o artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil (c/c artigo 304, inciso I, do Regimento Interno), é impositiva a suspensão dos processos, individuais ou coletivos, que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeitos à jurisdição do respectivo Tribunal, em que a discussão jurídica objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido se encontre controvertida. Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Comunique-se, com urgência, o conteúdo da referida decisão de sobrestamento aos órgãos jurisdicionais de competência cível deste Tribunal de Justiça, bem como ao eminente Presidente desta Corte de Justiça para os fins previstos no artigo 305 do RITJDFT. Da mesma maneira, informe-se o conteúdo desta determinação à Secretaria de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça (artigo 979, CPC). Após a adoção de tais providências, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 982, III, CPC). (grifos nossos) Assim, apesar das diferenças das naturezas jurídicas da competência e da legitimidade, neste caso concreto, constata-se que a controvérsia sobre a legitimidade para se figurar no polo passivo da demanda, bem como a consequente competência jurisdicional para julgamento do pedido são questões, intrinsecamente, relacionadas ao debate sobre quem teria dado causa ao suposto dano material dimensionado pela Agravante. Portanto, a questão de direito deste recurso subsume-se àquela que será apreciada pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, pois em restando apreciada a questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A, por conseguinte a Egrégia Câmara, por efeito reflexo de seu julgamento do IRDR, também, estará delimitando a questão afeta à competência do Juízo a quo. Ademais, a amplitude da questão analisada pela Colenda Câmara é indene de dúvidas, pois este efeito reflexo do julgamento do IRDR poderá ensejar a exegese da declaração da incompetência do Juízo a quo em detrimento da Justiça Federal ou o inverso, e não, como pretende a Agravante, a declaração de competência do Juízo a quo em detrimento daquele da Comarca do município de Teresina (PI), ante a possibilidade do reconhecimento de interesse processual da União Federal. Por conseguinte a suspensão deste recurso é medida que se impõe, nos termos do art. 313, IV, do CPC. Desta forma, é inegável que o julgamento do mérito deste recurso deve ser suspenso, para a aplicação da tese firmada no precedente eventualmente produzido com eficácia vinculante, nos termos do art. 985, I, do CPC. Ante o exposto, SUSPENDO O PROCESSAMENTO DESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO até o julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16), determinando a Secretaria da Turma que adote as providências cabíveis, nos termos do art. 313, IV e 932, I, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2020 11:23:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador